Tribunal: TJSP
Processo: 1004845-04.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Empreitada – Contratação de serviços de construção de imóvel residencial – Obra não concluída, apresentando vícios na execução – Sentença de procedência, com condenação solidária dos réus, empreiteiro e engenheiro responsável pela realização do projeto – Pleito de reforma – Admissibilidade – Circunstâncias que permitem concluir pela ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Empreitada – Contratação de serviços de construção de imóvel residencial – Obra não concluída, apresentando vícios na execução – Sentença de procedência, com condenação solidária dos réus, empreiteiro e engenheiro responsável pela realização do projeto – Pleito de reforma – Admissibilidade – Circunstâncias que permitem concluir pela ausência de responsabilidade do engenheiro, cuja participação, no caso, foi restrita à elaboração do projeto, memorial descritivo e emissão de ART correspondente – Prova dos autos que não remete à inviabilidade técnica do projeto, ou, ainda, à existência de vícios estruturais no imóvel – Execução e fiscalização contratadas diretamente com o empreiteiro – Prova oral e testemunhal que corroboram tal conclusão – Sentença reformada – Recurso provido.